Tribunal: STF
Processo: HC 222391
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo Rodrigues Martins em favor de Jeison Jose de Arruda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no HC 747.047/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TESE DE INTERRUÇÃO DE LAPSO DECORRENTE DO COMETIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 441/STF. INOCORRÊNCIA. NOVO MARCO INICIAL COMPUTADO TÃO SOMENTE PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. ESTRITA CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ILEGALIDADE MANIFESTA AUSENTE. Agravo regimental improvido.” (eDOC 8, p. 1)



    Consta dos autos (eDOC 4, p. 4) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes de (i) homicídio qualificado, (ii) homicídio qualificado e (iii) ocultação de cadáver, à pena de 30 anos e 28 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve o benefício de livramento condicional indeferido pelo juízo da execução em razão do cometimento de falta grave. (p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para determinar o livramento condicional do paciente.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo da decisão que negou o pedido de concessão do livramento condicional:



    “Com efeito, conforme se denota pelos cálculos elaborados às fls. 37 e 39, o sentenciado, primário, ainda não resgatou o lapso necessário de 2/3 da sua pena relativa aos crimes hediondos, mais 1/3 do crime comum, para o livramento condicional, nem 2/5 do restante da pena referente à execução 02, mais 1/6 do crime hediondo da execução 01, o qual foi cometido anteriormente à vigência da Lei 11.464/2007 e 1/6 do crime comum, a partir da última falta ocorrida em data de 31/08/2019, para o semiaberto.” (eDOC 3, p. 1-2)(grifo meu)



    Ao julgar o habeas corpus, o Tribunal de Justiça de São Paulo assim decidiu: 



    “Determinou-se, portanto, a retificação do cálculo de penas, de modo a que a fração para a progressão ao regime intermediário coincidisse tivesse como marco inicial a data da última falta grava, cometida em 31 de agosto de 2019 (fls. 29 dos autos nº 1006370-02.2021.8.26.0047). (...)



    Diversamente do alegado pelo impetrante, a autoridade apontada como coatora não ordenou a retificação do cálculo para modificar o marco inicial, para fins de concessão do livramento condicional. Pelo contrário, a retificação foi feita, tão somente, para efeito de se viabilizar o cabimento ou não de progressão de regime.” (eDOC 5-6)(grifo meu)



    Da leitura dos excertos acima, verifico que o juízo de origem deixou de se manifestar acerca da concessão do benefício. Todavia, os precedentes desta Suprema Corte impedem o reexame de fatos e provas em habeas corpus, a fim de verificar se o paciente ostenta ou não boa conduta carcerária apta o suficiente para o deferimento do benefício executório:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 206.729 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe 11.11.2021)



    “HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE LIMINAR INDEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. POSTERIOR JULGAMENTO DO MÉRITO DO WRIT IMPETRADO EM TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA REITERADA DE FALTAS DISCIPLINARES. AUFERIÇÃO DE BOA CONDUTA CARCERÁRIA. REQUISITO. NECESSIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.” (HC 118927/SP, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.6.2016)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). Todavia, recomendo ao juízo de origem a análise motivada dos requisitos para a concessão do livramento condicional. 



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente